Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MAIORIDADE. MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo genitor contra o filho.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para exonerar o genitor da obrigação alimentar ao filho.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a preliminar de nulidade do processo e da r. sentença, por cerceamento de defesa e (ii) a permanência da necessidade dos alimentos ao filho maior.
III – Razões de decidir
4. O processo está satisfatoriamente instruído com os documentos necessários à resolução da lide, razão pela qual o julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O acolhimento do pleito exoneratório de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC, exige a prova da mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
6. A maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, que deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, art. 1.694 do CC.
7. Os elementos do processo não evidenciam a manutenção da necessidade dos alimentos pelo apelante-réu, atualmente com 23 anos, pois, embora estivesse em outubro/2025 matriculado no segundo período de curso superior, idade em que normalmente o jovem está em fase de término dos estudos, não comprovou a necessidade de dedicação exclusiva ou impedimento de qualquer ordem para trabalhar e prover o seu próprio sustento. Sentença mantida.
IV - Dispositivo
8. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2025, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 13.460/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 14/3/2013. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2003675, 0709885-40.2024.8.07.0016, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2002108, 0703215-71.2024.8.07.0020, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1867704, 0703528-48.2022.8.07.0005, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/05/2024.